Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-33.2021.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-33.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), NEUSA DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 581.188.101-00 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO APRESENTADA JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.109.022/SP)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Votorantim S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos Ação de Revisão de Contrato
, ajuizada por Neusa de Oliveira Dourado, julgou os pedidos improcedentes, bem ainda, diante da análise do pedido de reconvenção, igualmente improcedente, condenou a recorrente em honorários de sucumbência.

Em síntese, o banco apelante sustenta que o pedido reconvencional não foi aceito, máxime porque não houve o pagamento do seu preparo, bem ainda, a intimação da parte autora para contestar.

Informa que ante a ausência de distribuição da Reconvenção, e a não instauração efetiva da lide, configura-se, portanto, a ausência de sucumbência devida pela Reconvinte.

Neste sentido, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão, a fim de julgar o pedido contraposto extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de cumprimento dos requisitos formais.

A parte autora, conquanto intimada, id. 140159538, deixou transcorrer
in albis
o prazo e não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedente a ação principal, bem como a reconvenção, e condenou-a aos honorários sucumbenciais.

Do exame dos autos, verifica-se que Neusa de Oliveira Dourado, propôs ação revisional em desfavor de Banco Votorantim S/A, ao argumento que pactuou com a requerida um contrato de financiamento em 05/11/2020, no valor de R$ 13.312,78 (treze mil, trezentos e doze reais e setenta e oito centavos), com a parcela inicial em R$ 444,49 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) em 48 vezes.

Asseverou, naqueles autos, que detectou que a parte requerida não aplicou a taxa de 1,81% contratada, e que o percentual aplicado pela instituição financeira foi de 2,69%, ocasionando uma diferença de R$ 71,37, em cada parcela, de modo que o requerido deveria restituir os valores pagos indevidamente.

A parte requerida, ora recorrente, contudo, na apresentação da peça contestatória, formulou pedido contraposto/reconvenção, ao argumento de que restavam débitos ligados ao veículo, objeto do contrato questionado na ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

(...)

Dessa forma, não demonstrada a incidência de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes, mantendo-se hígida a respectiva cobrança.

Assim sendo, sendo reconhecida a improcedência da demanda, não há que se falar em restituição de valores ou repetição do indébito, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

Portanto, não tendo a parte se desincumbido do ônus que lhe competia, ou seja, não demonstrado o dolo da instituição financeira, o indeferimento do pleito é a medida que se impõe.

Em relação à
reconvenção
apresentada pela parte requerida, observa-se que foi descrita dentro da contestação em tópico separado, razão pela qual é possível a sua análise em juízo.

Pois bem, analisando o documento de ID. 70388365 (18.11.2021), constata-se que o veículo está no nome da parte autora, logo, os débitos referentes ao automóvel recairão em nome da parte autora e não consta nos autos nenhum documento que comprove os débitos alegados pela parte requerida/reconvinte.

Diante disso, inexistindo início de provas sobre os débitos referentes ao veículo com a alienação fiduciária, sem delongas, improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

os pedidos da parte Autora.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais, e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, devendo ser observado que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Com relação à reconvenção
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais referente à reconvenção e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de 10% (dez por cento), sob o valor da causa, nos termos do artigo 85 do NCPC.

Com efeito, conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, no caso registrou-se o caráter singelo da demanda, de modo que trata-se de cumulação de pedidos invertida e que devem ser julgados preferencialmente na mesma sentença (exceto os casos de desistência da ação ou outra modalidade de desmembramento do objeto litigioso — artigo 343, parágrafo 2o, do CPC).

Há, assim, uma independência entre a demanda inicial e a reconvenção interna da contestação.

Assim, a reconvenção é ação com ampliação do objeto litigioso mediante cumulação de pedidos invertida, a ser utilizada no procedimento comum do processo de conhecimento e como capítulo dentro da própria contestação.

Não se olvida que a parte apelante tenha formulado o pedido contraposto, nominado de reconvenção, e com isso, requereu a condenação da parte autora, ora reconvinda, nos pagamentos dos valores que alegou inadimplidos.

Vê-se, portanto, que o pedido principal e a reconvenção foram devidamente analisados e julgados improcedentes e, assim, ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas, e devem, portanto, arcar com as verbas sucumbenciais na mesma proporção.

A propósito, confira-se o seguinte julgado do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL - EXIGÊNCIA DE DUAS MODALIDADES DE GARANTIA NA LOCAÇÃO - VEDAÇÃO LEGAL - ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO - AUTORIZAÇÃO VERBAL DO LOCADOR - MULTA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É vedada a exigência de mais de uma garantia em contrato de locação. 2. Comprovada a autorização verbal do locador quanto à data de vencimento do aluguel, é incabível a cobrança de multa da administradora do imóvel. 3. Ausente a prática de ato ilícito por parte dos réus não há como lhes imputar condenação ao pagamento de reparação por danos morais. 4. O vencido no pedido contraposto deve responder pela condenação dos ônus sucumbenciais. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0446.17.001824-1/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2020, publicação da súmula em 16/12/2020).

No mesmo sentido, já decidiu essa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO.

Não há interesse processual na pretensão já deferida em sentença, cuja execução deverá ser pleiteada no Cumprimento Provisório.

São devidos honorários advocatícios na Reconvenção (§ 1o do art. 85 do CPC).

(N.U 1020732-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Isto posto, verifica-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro turno, em razão do desprovimento do recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024